Tribunal: STM
Processo: 7000615-09.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ARTIGO 240, § 6º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE.
A alegada incompetência para o processamento e o julgamento do presente feito já foi objeto de análise de Recurso em Sentido Estrito, oportunidade na qual o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo e manteve a Decisão do Juízo de primeiro grau que havia indeferido a arguição de incompetência formulada pelas defesas, com fundamento no artigo 124 da Constituição da República c/c o artigo 9º, III, "a", do Código Penal Militar, tratando-se, pois, de coisa julgada material, não sendo mais possível a reanálise do pedido nesta sede, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo, pois as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na forma presencial conforme estabelece o art. 433 do CPPM, aí incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.".
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.
O Princípio da Insignificância não se aplica ao presente caso, pois, como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até mesmo porque o furto da bateria foi realizado no interior de uma Estação de Apoio do Controle de Tráfego Aéreo, dentro da qual existem equipamentos essenciais para o regular funcionamento do serviço prestado pela Força Aérea Brasileira. Ou seja, de certa forma, e potencialmente falando, as ações desenvolvidas pelo Acusado poderiam interferir direta ou indiretamente no funcionamento do próprio sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro, não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado.
As consequências da ação delituosa não se limitam ao prejuízo financeiro decorrente do furto de uma simples bateria, mas da possibilidade concreta de ser afetada a segurança do espaço aéreo controlado pelo Órgão da Força Aérea Brasileira, circunstância que afasta a aplicação da minorante inominada requerida pela Defesa.
A confissão espontânea prevista na alínea "d" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar deve ser aplicada somente quando a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem.
Embora se reconheça a citada atenuante, sua aplicação encontra óbice intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "(...) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)".
Apelos defensivos parcialmente providos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
20/06/2023, 18:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685390919522379546049833679&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000615-09.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MARCOS NOVAIS LIMA COLEN
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS
ADVOGADO(A): RAPHAEL QUEIROZ MARTINS (OAB MG162333)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR ARGUIDA PELAS DEFESAS, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS
APELOS DEFENSIVOS PARA, RATIFICANDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, RECONHECER A INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NA ALÍNEA
"D" DO ARTIGO 72 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, MANTENDO A
REPRIMENDA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO APLICADA AOS CIVIS
GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS E MARCOS NOVAIS LIMA COLEN,
COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DA
ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O
DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

20/06/2023, 18:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685390919522379546049833679&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
1/50
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000615-09.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MARCOS NOVAIS LIMA COLEN
APELANTE: GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA
CONSTITUÍDA. FURTO. ARTIGO 240, § 6º, INCISOS I E IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA
MINORANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III,
ALÍNEA
“D”,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
RECONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E
ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE.
A alegada incompetência para o processamento e o julgamento do
presente feito já foi objeto de análise de Recurso em Sentido Estrito, oportunidade
na qual o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso defensivo e manteve a Decisão do Juízo de primeiro grau que havia
indeferido a arguição de incompetência formulada pelas defesas, com fundamento
no artigo 124 da Constituição da República c/c o artigo 9º, III, “a”, do Código Penal
Militar, tratando-se, pois, de coisa julgada material, não sendo mais possível a
reanálise do pedido nesta sede, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
2/50
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a
Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento
jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de
Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade.
A dispensa das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral
prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante
violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso
IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na
forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a
essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do
prejuízo, pois as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na forma presencial
conforme estabelece o art. 433 do CPPM, aí incluída a possibilidade de sustentação
oral, tornando preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja,
o animus furandi.”.
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio,
segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou de
posse mansa e pacífica.
O Princípio da Insignificância não se aplica ao presente caso, pois,
como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No caso concreto, a conduta perpetrada pelo Réu é altamente
reprovável, até mesmo porque o furto da bateria foi realizado no interior de uma
Estação de Apoio do Controle de Tráfego Aéreo, dentro da qual existem
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
3/50
equipamentos essenciais para o regular funcionamento do serviço prestado pela
Força Aérea Brasileira. Ou seja, de certa forma, e potencialmente falando, as ações
desenvolvidas pelo Acusado poderiam interferir direta ou indiretamente no
funcionamento do próprio sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro, não sendo
possível reconhecer a incidência do citado Postulado.
As consequências da ação delituosa não se limitam ao prejuízo
financeiro decorrente do furto de uma simples bateria, mas da possibilidade concreta
de ser afetada a segurança do espaço aéreo controlado pelo Órgão da Força Aérea
Brasileira, circunstância que afasta a aplicação da minorante inominada requerida
pela Defesa.
A confissão espontânea prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 72
do Código Penal Militar deve ser aplicada somente quando a autoria do crime for
ignorada e imputada a outrem.
Embora se reconheça a citada atenuante, sua aplicação encontra óbice
intransponível na dicção do art. 73 do Código Penal Militar, bem como no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “(...) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”.
Apelos defensivos parcialmente providos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pelas
Defesas, de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de réu
civil; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por inobservância do
art. 433 do Código de Processo Penal Militar, suscitada pela Defensoria Pública da
União. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial aos
Apelos defensivos para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau, reconhecer a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista
na alínea “d” do artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, mantendo a reprimenda
de 3 (três) anos de reclusão aplicada aos Civis GREGORY RODRIGUES AMARAL
SANTOS e MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Brasília, 25 de maio de 2023.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
4/50
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa
Constituída do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL e pela Defensoria
Pública da União na defesa do Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN contra a
Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª CJM, de 15 de junho
de 2022, que condenou os Acusados às penas de 3 (três) anos de reclusão, como
incursos no artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, a serem
cumpridas em regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de março de
2021, em face de GREGORY RODRIGUES AMARAL, de LEONARDO ALVES
VIEIRA e de MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, todavia, em Despacho de 5 de
abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM
determinou a intimação do Encarregado do Inquérito Policial Militar para que:
“(...) 1) Esclareça de onde foram retirados os vídeos juntados aos anexos 4 e 5,
evento 60 - se são os cedidos pela Empresa JL Telecom ou se são os extraídos das
câmeras instaladas no EACEA-TOT. Após, deverão ser anexados os vídeos que não
o foram ao presente feito (possivelmente os das câmeras do EACEA-TOT, já que as
fotografias que constam em fls. 13 a 17, anexo 2, evento 1 não parecem ter sido
extraídas dos únicos vídeos que constam nos autos, anexos 4 e 5, evento 60);
2) Junte aos autos as fotografias originais e coloridas de fls. 19 a 21, anexo 2,
evento 1;
3) O laudo pericial do anexo 2, evento 125, informa que para o reconhecimento dos
indivíduos nos vídeos também foram usadas fotos (fl. 04). Assim, deverão ser
juntadas aos autos as referidas fotos utilizadas; e
4) Informe se a bateria Pioneiro mencionada nos autos estava entre os bens
apreendidos em poder dos denunciados quando da prisão em flagrante e, caso
positivo, se ela foi devolvida ao órgão de origem (...)”.
Por intermédio do Ofício nº 38/SSIJ/10091, de 19 de abril de 2021, o
Encarregado do Inquérito Policial Militar informou que “(...) as filmagens
constantes do anexo 4 e 5, evento 60, foram disponibilizadas pela empresa JL
Telecom (...)” e que “(...) as filmagens das câmeras do EACEA-TOT (...) não foram
gravadas em mídia à época e o sistema acabou por deletar com o passar do tempo
(...)” e, ainda, que “(...) Com relação aos bens apreendidos em posse dos
denunciados, a bateria Pioneira não se encontrava entre os mesmos (...)”.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
5/50
Diante das informações prestadas pela Autoridade Policial Militar, em
29 de junho de 2021, o Parquet Castrense aditou a Denúncia anteriormente
oferecida nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por ordem do Comando do
Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo -
CINDACTA I, com sede em Brasília/DF, através da Portaria CINDACTA I Nº R-16-
T/SCMD_SIJ, de 1ºde novembro de 2019, para apurar a prática, em tese, do crime
de furto ocorrido na Estação de Apoio de Controle do Espaço Aéreo de Teófilo
Otoni - EACEATOT (Evento 1, Item 1).
2. Isso porque, na madrugada de 11 de outubro de 2019, os três denunciados
encontraram-se na residência do primeiro deles, GREGORY RODRIGUES
AMARAL, no Distrito de Valadão, subordinado ao Município de Poté/MG, e de lá
partiram no automóvel HYUNDAI SANTA FÉ, cor preta, placa HKC-8363,
conduzido também pelo primeiro, em direção ao Município de Teófilo Otoni/MG.
3. Para tanto, trafegaram pela Rodovia BR-116, quando na altura do Km 260,
acessaram a estrada vicinal que leva à na zona rural da localidade de destino, com
o denunciado GREGORY RODRIGUES AMARAL ainda na condução do
automóvel, deslocando-se até os arredores da Estação de Apoio ao Controle do
Espaço Aéreo de Teófilo Otoni (EACEA-TOT).
4. No local, por volta das 2h30, o primeiro e o terceiro denunciados, GREGORY
RODRIGUES AMARAL e MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, respectivamente,
desceram do veículo e invadiram a área militar, arrombando seu portão principal.
5. Já no interior das instalações militares, danificaram a porta de acesso ao shelter
e o circuito de vigilância, subtraindo, em seguida, 1 (uma) bateria automotiva da
marca Pioneiro, de propriedade da Polícia Rodoviária Federal, que estava sob a
guarda da Aeronáutica (Evento 1, Item 7, fls. 1/14; Evento 103, Item 1, fls. 1/2).
6. Não obstante o dano causado ao sistema de segurança, a imagem de ambos os
denunciados foi registrada pela câmera instalada no local, sendo possível constatar
que o primeiro usava uma touca do tipo ninja, com a cabeça encoberta (Evento
125, Item 2, fls. 4/5; Evento 60, Itens 4 e 5).
7. Enquanto GREGORY RODRIGUES AMARAL e MARCOS NOVAIS LIMA
COLEN adentravam na EACEA-TOT, LEONARDO ALVES VIEIRA permanecia do
lado de fora da área militar, de prontidão.
8. Consumada a subtração do objeto sob a guarda da Aeronáutica, os denunciados
dirigiram-se à zona rural do município vizinho de Itambacuri/MG, mais
precisamente à área denominada de Sítio Esteves, local da instalação de diversas
torres de transmissão de rádio e comunicação, subtraindo outras baterias, desta
feita de propriedade das empresas MRNET Telecom e EMITEL, sendo, em seguida,
presos em flagrante delito na posse dos objetos furtados (Evento 1, Item 2, fls. 1/8).
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
6/50
9. Diante das características do material apreendido, que incluiu 1 (uma) touca
ninja semelhante à usada pelo primeiro denunciado no furto na EACEA-TOT, da
semelhança física entre os suspeitos, cujas imagens foram capturadas pelo circuito
de segurança da Estação, e do pequeno intervalo entre as duas ações delitivas,
concluiu-se tratarem-se dos mesmos agentes.
10. Pelos fatos consumados no Município de Itambacuri/MG, os ora denunciados
foram condenados pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155,
parágrafos 1º e 4º, I, II e IV do Código Penal, nos autos da ação penal de nº
0019148-85.2019.8.13.0327 (Evento 28, Item 2).
11. No presente caso, a res furtiva foi avaliada, indiretamente, em R$ 329,10
(trezentos e vinte e nove reais e dez centavos) (Evento 76, Item 1, fls. 4/6).
12. Os danos causados às instalações da EACEA-TOT, quais foram, arrombamento
do portão principal, da porta de acesso ao shelter e destruição do sistema de
alarme sonoro, perfizeram a quantia de R$ 457,67 (quatrocentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e sete centavos) (Evento 60, Item 1, fls. 4/6; Evento 103, Item 2, fls.
3/9).
13. Assim sendo, apoiado nos citados elementos probatórios, DENUNCIO
GREGORY RODRIGUES AMARAL, LEONARDO ALVES VIEIRA e MARCOS
NOVAIS LIMA COLEN como incursos no artigo 240, §4º e § 6º, I e IV, do Código
Penal Militar, haja vista que subtraíram para si coisa alheia móvel, durante à noite,
com rompimento e destruição de obstáculo, mediante de concurso de pessoas (...)”.
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Boletim de Ocorrência nº 215670819101116401, elaborado em 11
de outubro de 2019, pela Polícia Rodoviária Federal, dando conta de que:
“(...) Na data de 11 de outubro de 2019, por volta das 10:00, esta unidade PRF
recebeu uma ligação do senhor Adão Aparecido Rodrigues dos Santos, já
qualificado neste Boletim de Ocorrência. na qual este senhor relatou que, sendo o
vigia de uma unidade de rádio e comunicação da Aeronáutica (área militar)
presente no local dos fatos, foi a citada unidade para verificar as condições da
mesma quando notou que o portão de entrada estava aberto e sua fechadura havia
sido arrombada. Notou também que uma das câmeras que haviam no local havia
sido virada. de modo a não filmar a ação de quem quer tivesse entrado. Ademais. a
porta de entrada ao local onde ficam as maquinas também fora forçada até
quebrar. Dentro do quarto. que é refrigerado para comportar computadores,
servidores e baterias, o senhor Adão notou que várias baterias de tamanhos
variados haviam sido retiradas, sendo que notou a ausência de, ao menos. 4
(quatro) baterias no local. Como algumas das baterias eram utilizadas para a
comunicação de rádio da Polícia Rodoviária Federal. solicitou a presença desse
Orgão. Não foram notadas pessoas presentes nos arredores, e as marcas de
pneumáticos presentes no local pareciam ser de pneus aro 13 de veículo automotor
(...)”;
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
7/50
2) Laudo de Avaliação Indireta, de 10 de junho de 2020, elaborado por
2 (dois) peritos militares, que registrou o valor da res furtiva em R$ 329,10
(trezentos e vinte e nove reais e dez centavos);
3) Laudo de Avaliação Indireta, de 14 de dezembro de 2020, elaborado
por 2 (dois) peritos militares, que consignou que:
“(...) Para a quantificação do valor do dano causado ao Erário, foi realizada uma
ampla pesquisa pela internet, onde restou apurado dentre os três orçamentos
pesquisados, na forma média aritmética, o valor médio de:
a) Fechadura para portão - R$ 48,03 (quarenta e oito reais e três centavos);
b) Fechadura para porta - R$ 49,5l (quarenta e nove reais e cinquenta e um
centavos);
e) Circuito de alarme - R$ 360,13 (trezentos e sessenta reais e treze centavos) (...)”.
A Denúncia foi recebida em 2 de julho de 2021, tendo sido
devidamente citados os Réus GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS e
MARCOS NOVAIS LIMA COLEN em 7 de julho de 2021, e o Acusado
LEONARDO ALVES VIEIRA no dia 12 de julho de 2021.
Em Despacho de 14 de julho de 2021, o Juízo de primeiro grau
determinou a intimação das Defesas constituídas, bem como da Defesa Pública, para
que apresentassem Resposta à Acusação, tendo sido certificado em 16 de agosto de
2021 que transcorreu in albis o referido prazo para o Órgão de Defesa.
Em 1º de agosto de 2021, a Defesa constituída do Civil GREGORY
RODRIGUES AMARAL SANTOS apresentou Resposta à Acusação, na qual
pugnou pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União e o
consequente “(...) deslocamento da competência para a Justiça Comum (...)” e em
caso de manutenção da competência, o sobrestamento do feito tendo em vista que
“(...) o julgamento da ADPF n. 289 encontra-se designado para o próximo dia 21
de outubro (...) sendo prudente aguardar o seu resultado, que poderá influir
diretamente nesta demanda criminal (...)” e, no mérito, “(...) a prevalência da
avaliação da res furtiva apresentada no bojo desta peça de defesa, com a aplicação
do princípio da insignificância (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída do Civil LEONARDO ALVES
VIEIRA, em Resposta à Acusação, de 2 de agosto de 2021, pugnou pelo
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União e o consequente “(...)
deslocamento da competência para a Justiça Comum (...)” e em caso de
manutenção da competência, o sobrestamento do feito tendo em vista que “(...) o
julgamento da ADPF n. 289 encontra-se designado para o próximo dia 21 de
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
8/50
outubro (...) sendo prudente aguardar o seu resultado, que poderá influir
diretamente nesta demanda criminal (...)” e, no mérito, “(...) a prevalência da
avaliação da res furtiva apresentada no bojo desta peça de defesa, com a aplicação
do princípio da insignificância (...)”.
Instado a se manifestar quanto às alegações defensivas, o Ministério
Público Militar, em 13 de agosto de 2021, sustentou a competência da Justiça
Castrense e pugnou pelo prosseguimento do feito.
Em Decisões monocráticas de 23 de agosto de 2021, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferiu “(...) a arguição de incompetência
formuladas pelas defesas, com fundamento no artigo 124 da Constituição da
República c/c art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar (...)”, bem como “(...) os
pedidos formulados pelas defesas, por não se subsumirem nas hipóteses do art. 397
do CPP, sem prejuízo de reexame na fase processual de diligências complementares
ou mesmo no mérito processual (...)”.
Inconformada com a Decisão que ratificou a competência da Justiça
Militar da União, a Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES
AMARAL SANTOS interpôs, em 31 de agosto de 2021, o Recurso em Sentido
Estrito nº 7000677-83.2021.7.00.0000, tendo pugnado pelo reconhecimento da
incompetência desta Justiça Especializada e, em caso de manutenção da
competência, “(...) o sobrestamento do feito (...)” até o julgamento da ADPF nº 289
pelo Supremo Tribunal Federal.
Em Sessão realizada entre os dias 18 e 21 de outubro de 2021, o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, mantendo irretocável a Decisão vergastada.
Em Audiência realizada no dia 2 de fevereiro de 2022, presentes os
Acusados e seus defensores, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes:
1) Civil Adão Aparecido Rodrigues dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o senhor trabalha na estação de Teófilo Otoni, lá da Aeronáutica,
desde quando?
TESTEMUNHA: Trabalho na sede da Aeronáutica.
MPM: Mas desde quando o senhor trabalha lá?
TESTEMUNHA: Desde 2006.
MPM: (...) o fato aconteceu no dia 11 de outubro, no dia 10, dia anterior, o senhor
saiu da estação a que horas mais ou menos?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e43...
9/50
TESTEMUNHA: Eu saí de lá (...) às 17h.
MPM: E estava tudo bem? A bateria estava lá, tudo certinho?
TESTEMUNHA: Tava (sic) tudo ok (...)
MPM: E no dia seguinte, dia 11, o senhor chegou a que horas? Se recorda?
TESTEMUNHA: Eu cheguei lá na faixa (sic) de umas 9h30min (...)
MPM: E o que o senhor constatou quando chegou no local?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei no local, antes de chegar perto pa (sic) entrar
no portão, eu encontrei o portão aberto, a uns 150 (cento e cinquenta) metros (...) aí
que eu entrei na estação, aí eu vi lá que tava (sic) arrombada a porta (...)
MPM: Esse portão estava fechado, tinha cadeado? Estava violado, ou só aberto?
TESTEMUNHA: (...) foi isolado o cadeado e a fechadura, eles arrebentaram tudo
(...)
MPM: E quando o senhor chegou na estação, a porta principal também estava
arrombada?
TESTEMUNHA: Tava (sic) arrombada.
MPM: E a bateria que tinha lá, se encontrava no local ou tinha sido subtraída?
TESTEMUNHA: A bateria do Policial Federal não encontrava (sic) lá no local.
MPM: Mas ela estava na véspera, quando o senhor saiu, ela estava lá?
TESTEMUNHA: Tava (sic) sim.
MPM: E qual a providência que o senhor adotou depois de constatar que o portão
estava violado, que a porta de acesso estava arrombada, também violada, e que a
bateria tinha sumido?
TESTEMUNHA: A providência que eu tomei foi que eu fiquei meio cismado (sic) e
com medo do fato que tinha acontecido (...) aí eu liguei pa (sic) Brasília e não
consegui falar com ninguém, porque tava (sic) sem comunicação lá (...) Não
consegui falar com Brasília e nem com o pessoal de Santa Teresa, responsável de lá
(sic).
(...)MPM: E por qual motivo o senhor não conseguiu? Algum sistema de
comunicação tinha sido violado e não funcionava?
TESTEMUNHA: Eu acionei a Polícia Militar, pelo 190 (...)
MPM: E os policiais chegaram lá que horas, o senhor lembra?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
10/50
TESTEMUNHA: Os policial (sic) chegaram mais tarde, porque ele ficou (sic)
perdido (...) não sei se foi na faixa (sic) de 1 (uma) e pouca da tarde (...)
MPM: E depois o senhor foi informado quem teriam sido os autores desses fatos?
TESTEMUNHA: Eu não tomei conhecimento porque eles tudo (sic) tava (sic) na
Polícia para investigar o causo (sic). Eles falaram que tinham pegado, mas eu num
(sic) fiquei sabendo quem foi não.
MPM: O sistema de vigilância e de imagens foi violado também?
TESTEMUNHA: O alarme foi arrebentado tudo (...)
MPM: O senhor tem alguma outra informação para acrescentar?
TESTEMUNHA: O que eu sei é que o local que eu fico filmou os cara (sic), mas eu
não sei quem é (...)
(...)
MPM: Depois desses fatos, demorou quanto tempo para o pessoal da Aeronáutica
reparar esses danos todos?
TESTEMUNHA: (...) ficou uns 11 (onze) dias desativado (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) o senhor disse que trabalha nessa
estação desde 2006. Essa estação, o que faz lá? O que funciona nessa estação?
TESTEMUNHA: Lá é comunicação de avião, de sinal de avião, rádio (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): E essa bateria alimentava esse sistema de
comunicação, ou era um bateria que alimentava um outro sistema?
TESTEMUNHA: Alimentava o sistema da Polícia Federal (sic) dos guarda
Rodoviário.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Então nada tinha a ver com esses sistema
da Aeronáutica, era um outro sistema?
TESTEMUNHA: Não, mas só que é (sic) lá dentro mesmo, da estação mesmo (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Essa bateria estava identificada com algum
logotipo, alguma placa que falava que era da PRF?
TESTEMUNHA: É PRF (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Em relação ao local, tem alguma placa de
identificação que fala que se trata de uma estação da Aeronáutica? Ou outro tipo
de identificação?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
11/50
TESTEMUNHA: Não, de identificação não (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) se alguém de fora chegar lá, consegue
saber que se trata de um prédio da Aeronáutica?
TESTEMUNHA: Consegue sim.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Por que?
TESTEMUNHA: Porque as antena (sic) e o sistema de alarme já falava que era da
Junta Militar (sic)
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Existe alguma placa falando que é da
Aeronáutica esse local?
TESTEMUNHA: Eu não tô (sic) lembrado não (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) o senhor disse no seu depoimento que
existem outras construções próximas que são muito parecidas com essa da
Aeronáutica, onde o senhor trabalha, é isso mesmo?
TESTEMUNHA: Lá tem muitas torres, tem da OI, da VIVO, de internet e essas
outras torres também foi (sic) arrombadas (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) o senhor estava presente quando a
Polícia Rodoviária Federal começou a verificar que tinha marca de pneu de
veículo?
TESTEMUNHA: Não lembro (...)
DPU: (...) o senhor falou que a Polícia Militar demorou para chegar no local (...) é
isso?
TESTEMUNHA: Foi sim.
DPU: Nesse intervalo em que o senhor ligou para a Polícia Militar e a polícia
chegou, mais alguém além do senhor esteve na estação?
TESTEMUNHA: Não foi ninguém lá não, foi (sic) eu que fiquei lá. Eu fiquei até
2h30min da manhã, esperando o pessoal do Exército chegar lá (...)
(...)
DPU: Até a Polícia Militar chegar lá, só o senhor que ficou lá? Ou mais alguém
esteve lá?
TESTEMUNHA: Não, foi não (...)
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
12/50
DPU: O senhor chegou a limpar, a tentar arrumar o local até a polícia chegar?
TESTEMUNHA: Não, eu não mexi nada não.
DPU: E a Polícia Militar, mexeu em alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, eles não mexeu (sic) não, só registrou o BO e mais tarde os
que vai (sic) para tirar foto que foi lá e tirou foto e anotou algumas coisa (sic)
(...)”;
2) Civil Davi de Castro Sampaio, que afirmou
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) o senhor foi um dos responsáveis
pela lavratura do Boletim de Ocorrência, confirma?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): O senhor chegou a comparecer no local
dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor, foi durante o nosso plantão. Nós fomos chamado a
comparecer no local. No local, logo quando a gente chegou, notamos que tanto o
portão externo quanto a porta que dava para o interior do local estavam
arrombados e o sistema de segurança tinha sido modificado. As câmeras tinham
sido tiradas do local, mas não havia ninguém no local.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): E o senhor constatou o que teria sido
levado?
TESTEMUNHA: Sim, porque uma das nossas baterias, dos rádios onde é feita a
repetição da Polícia Rodoviária Federal também foi furtada. Era uma bateria de
automóvel que servia para fazer a repetição do nosso rádio e essa bateria foi
furtada, dentre outras. Mas os equipamentos que foram furtados, além da nossa
bateria, eu não saberia lhe dizer, por que não eram da nossa instituição.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): A informação é de que teria sido uma
bateria que pertencia à PRF e que, inclusive, integrava o sistema de rádio da PRF.
TESTEMUNHA: Exatamente.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): E nesse local, funciona, além da estação de
comunicação da PRF, mais alguma outra coisa?
TESTEMUNHA: Sim senhor, do meu conhecimento, funcionava também o sistema,
não sei dizer se do Exército, mas das Forças Armadas, e também de algumas
operadoras de telefonia, se não me engano.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Essa construção estava identificada como
sendo área militar?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
13/50
TESTEMUNHA: Eu não me recordo. Eu acho que tinha uma placa sim, mas eu não
me recordo (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): O senhor sabe me dizer se existem outras
estações, antenas ou construções similares a essa, próximo do local?
TESTEMUNHA: Eu acho que no nosso trecho tinha uma outra, mas eu não cheguei
a comparecer nela (...)
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): O senhor lembra de ter visto marcas de
pneus próximo da área que teria sido arrombada?
TESTEMUNHA: Eu acho que nós chegamos a tirar fotos das marcas de pneus para
enviar para a perícia, mas a gente não conseguia dizer se era recente ou não,
porque a gente esteve no local e, como eu disse, não tinha ninguém, então a gente
não sabia dizer se era recente ou não, porque não era época de chuva.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Mas essas marcas eram compatíveis com
aro 13? Parece que ficou atestado aqui na narrativa do Boletim de Ocorrência (...)
o senhor se recorda dessa circunstância?
TESTEMUNHA: Eu me recordo que havia marcas que a gente chegou a presenciar
e a tirar fotos, mas eu não lembro do tamanho exatamente, mas eu imagina que a
gente deva ter feito alguma medição no local com régua para saber a espessura do
pneu e saber que tipo de aro que ele corresponderia.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Então essa informação que está atestado,
de fato procede?
(...)
MPM: (...) o senhor disse que essa bateria servia para alimentar o sistema de rádio
utilizado pela PRF. Houve interrupção nessa comunicação ou a necessidade de
substituição de outras linhas de transmissão?
TESTEMUNHA: Sim, houve uma piora no sinal, porque era um sistema de
repetição de rádio e, até que a bateria foi substituída, o sinal ficou ruim.
MPM: O senhor sabe quanto tempo durou esse problema?
TESTEMUNHA: Não me lembro, mas não foi muito tempo, a substituição foi
rápida, eu acho que a gente tinha uma bateria reserva em algum local e ela foi
levada para lá.
MPM: Tem uma informação nos autos de que, mesmo eles tendo danificado
parcialmente os sistemas de imagem, o sistema funcionou e houve uma captação de
imagens de 2 (dois) dos Denunciados. O senhor chegou a verificar essas imagens
ou fotografias extraídas desse sistema?
TESTEMUNHA: Não senhor, depois que a gente fez o nosso Boletim de Ocorrência,
a gente não teve mais nenhum contato com o caso.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
14/50
MPM: Ficou apenas sob a investigação da Aeronáutica?
TESTEMUNHA: Exatamente (...)”;
3) Civil Alex Nunes de Souza, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor teve conhecimento dos fatos, no dia ou depois?
TESTEMUNHA: Tive contato no dia seguinte ao ocorrido.
JUIZ: Como é que foi essa participação, esse contato seu?
TESTEMUNHA: O contato, além das redes sociais, que a gente ficou sabendo,
tivemos através de mensagens (...)
JUIZ: Qual a profissão do senhor?
TESTEMUNHA: (...) eu trabalho com radiografia industrial.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) no dia 11 de outubro de 2019, o
senhor estava aonde?
TESTEMUNHA: A gente estava em um bar.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): Onde que era esse bar?
TESTEMUNHA: Na cidade de Teófilo Otoni.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): Vocês estavam acompanhados de quantas
pessoas?
TESTEMUNHA: 2 (duas) pessoas.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): Você se lembra até qual horário vocês
esteve na companhia do LEONARDO?
TESTEMUNHA: (...) por volta de 1h, 1h30min.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): Vocês estavam juntos e chegou alguém
para buscar o LEONARDO, como foi?
TESTEMUNHA: Então, a gente estava no bar, entre amigos em comum, e foi
quando chegou um carro preto, uma Santa Fé, e o LEONARDO foi de encontro.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) depois que o carro chegou, o
LEONARDO saiu e vocês permaneceram no bar?
TESTEMUNHA: Sim.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
15/50
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): como ele ficou sabendo da prisão (...)
TESTEMUNHA: Eu estava dormindo e quando eu acordei tinha uma mensagem no
meu telefone. A cidade em que a gente mora é muito pequena, então a gente fica
sabendo das coisas muito rápido. No dia depois do ocorrido, a cidade toda estava
sabendo (...)
MPM: (...) nesse bar em que você estava com amigos, além do LEONARDO, o
GREGORY e o MARCOS, também Acusados, estavam no local?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor saiu antes do LEONARDO ou viu quando ele saiu do local?
TESTEMUNHA: A gente estava no local e chegou, teoricamente, esse pessoal.
MPM: E aí o LEONARDO se dirigiu até o veículo deles e saíram?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: O senhor conversou com o LEONARDO depois dos fatos? Ele informou algo
a respeito sobre o envolvimento ou não dele?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: (...) o senhor é conhecido o LEONARDO, tem alguma amizade?
TESTEMUNHA: Temos amigos em comum (...)”.
Nessa mesma assentada, os Acusados foram Qualificados e
Interrogados perante o Juízo de primeiro grau:
1) Civil LEONARDO ALVES VIEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor já tem aí conhecimento da acusação que no dia 11 de
outubro de 2019 o senhor e mais outros dois teriam então subtraído essa bateria e
danificado as instalações nessa torre lá da aeronáutica, o senhor confirma essa
acusação?
ACUSADO: Nego, não confirmo.
JUIZ: Nesse dia o senhor (...) falou que foi preso, teve esse outro processo, o senhor
confirma que teve lá nessa região pelo menos esse outro caso que a gente nem tem
conhecimento na região ou não nem isso senhor confirma?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: As imagens também que tem no processo o senhor não confirma que é o
senhor?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
16/50
ACUSADO: Não confirmo.
JUIZ: O senhor teria ficado dentro do carro enquanto os outros dois teriam
entrado, o senhor também não confirma isso?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Nesse dia o senhor tava (sic) aonde?
ACUSADO: Tava (sic) no bar fim de tarde no centro de Teófilo Otoni.
JUIZ: Até que horário?
ACUSADO: Até por volta das uma e meia da manhã pras duas horas.
JUIZ: Daí senhor foi pra onde depois?
ACUSADO: Depois a gente foi em sentido a cidade de Itambacuri.
JUIZ: Minas Gerais aí também né, qual a distância?
ACUSADO: Uns 28 quilômetros da cidade de Teófilo Otoni até lá.
JUIZ: Os três foram pra lá ou só o senhor? Como é que foi?
ACUSADO: Fomos os três.
JUIZ: E ficaram por lá até que horário?
ACUSADO: Não me recordo muito bem excelência, já faz muito tempo.
JUIZ: De quem era o carro que vocês foram?
ACUSADO: Do senhor GREGORY.
JUIZ: Qual carro que era?
ACUSADO: Um Hyundai Santa Fé.
JUIZ: Quem dirigia o carro?
ACUSADO: O GREGORY.
JUIZ: Foi só os três então que foram?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Os senhores se encontraram no bar?
ACUSADO: Isso.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
17/50
JUIZ: Quem chegou primeiro? Ou chegaram juntos?
ACUSADO: Chegou o GREGORY e o MARCOS juntos no bar.
MPM: (...) Foi ouvido há pouco o Alex, o Alex é seu amigo?
ACUSADO: Sim.
MPM: Senhor estava no bar com ele lá em Teófilo Otoni naquela madrugada?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: Aí chegaram o Alex, GREGORY e o MARCOS e te convidaram pra dar uma
volta?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: Vocês foram para o município de Itambacuri?
ACUSADO: Isso.
MPM: Aí isso aí resultou numa ação penal que vocês respondem por furto?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: Mas vocês não passaram lá nessa estação da aeronáutica no caminho?
ACUSADO: Não, fomos direto pra Itambacuri.
MPM: Não passaram?
ACUSADO: Não.
MPM: Nesse caso aí de Itambacuri foi utilizado toca ninja também?
ACUSADO: O senhor fala no caso de Itambacuri?
MPM: É lá teve um furto também.
ACUSADO: Sim, esse aí eu não sei por que eu permaneci no veículo inclusive pelo
fato de que eu estava em um bar e eu já estava um pouco alcoolizado então eu
permaneci no carro e não saí não sei quem entrou quem arrombou o que eles
usaram ou o que eles não utilizaram.
MPM: Não viu se antes de sair do carro eles colocaram a toca ninja ou outro
apetrecho?
ACUSADO: No local lá em Itambacuri era muito escuro, muito mesmo e a gente
não enxergava praticamente nada.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
18/50
MPM: E em relação a estação de Teófilo Otoni vocês não foram pra lá?
ACUSADO: Não, eu não estava presente.
JUIZ: (...) Senhor foi preso nesse outro caso, foi no outro dia essa prisão?
ACUSADO: Foi na mesma madrugada excelência.
JUIZ: Que horário?
ACUSADO: Não me recordo excelência (...)”;
2) Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, que
declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor confirma a denúncia?
ACUSADO: Eu confirmo a acusação com 2 adendos, foi os 3, foi eu e o MARCOS e
eu não sabia não tinha nenhum tipo de informação que era da aeronáutica ou de
algum sistema militar ou coisa parecida.
JUIZ: Então senhor confirma que foram os 3 que adentraram?
ACUSADO: Foram 2.
JUIZ: Quem ficou no carro?
ACUSADO: Não teve ninguém no carro.
JUIZ: Não teve ninguém no carro?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Só o senhor e quem?
ACUSADO: Eu e o MARCOS.
JUIZ: O LEONARDO não estava com os senhores?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Nesse dia como é que foi que o senhor se encontrou com o MARCOS? Foi
aonde, como vocês chegaram lá, como foi o inicio dessa atividade?
ACUSADO: Eu estava em casa aí o MARCOS chegou lá em casa aí nos começamos
a mexer com negocio de som e tal, eu tava (sic) mexendo na garagem aí o MARCOS
me falou sobre essas baterias e tal aí eu entrei no carro dele e nos fomos em direção
a essa torre quando chegamos lá nos deparamos com um lugar vago, escuro, de
noite.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
19/50
JUIZ: Foram direto pra lá?
ACUSADO: Fomos direto pra lá.
JUIZ: Já conhecia a região lá então?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Como foi a ideia de ir nesse local?
ACUSADO: Eu estava lá em casa aí a gente começou a mexer com som e tal
mexendo lá aí estávamos precisando de bateria para o som ficar com a equalização
melhor aí foi dada a ideia daí nos entramos no carro do MARCOS e fomos até o
local.
JUIZ: O carro era do MARCOS?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Qual era o carro?
ACUSADO: Um Fiat Uno.
JUIZ: Qual a cor?
ACUSADO: Não sei te dizer, não me recordo.
JUIZ: Como é que foi lá? Os senhores chegaram, tem até algumas imagens, o
senhor confirma que foi os senhores naquelas imagens ali?
ACUSADO: Confirmo.
JUIZ: Pularam o muro, como foi? Arrombaram?
ACUSADO: Foi aberto o cadeado, aí abrimos a porta e concluímos o fato.
JUIZ: Abriu o cadeado como?
ACUSADO: O MARCOS abriu o cadeado acho que quebrou batendo assim.
JUIZ: Batendo com alguma chave, algum equipamento?
ACUSADO: Pegando um pedaço de ferro e batendo.
JUIZ: Senhores entraram e foram direto na bateria?
ACUSADO: Entramos e fomos até a bateria, pegamos a bateria, saímos e entramos
no carro pra ir embora.
JUIZ: Foram para aonde?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
20/50
ACUSADO: Voltamos em casa, eu peguei meu carro o Santa Fé e partimos pra
Itambacuri, pra uma festa lá.
JUIZ: Os dois?
ACUSADO: Eu e MARCOS. Saímos de casa e no meio do caminho nos passamos
no bar ai eu avistei o LEONARDO e chamei ele pra gente ir em Itambacuri que era
numa festa lá, aí o LEONARDO entrou no carro e nos fomos presos lá em
Itambacuri.
JUIZ: A prisão em Itambacuri foi em que horário mais ou menos?
ACUSADO: Não me recordo bem o horário mais foi bem tarde.
JUIZ: E se lembra quanto tempo ficaram presos?
ACUSADO: Eu fiquei preso 5 dias se eu não me engano, saí mediante pagamento
de fiança e estou aguardando o encaminhar do processo.
MPM: (...) Primeiro vocês foram lá pra essa estação da aeronáutica no Fiat Uno do
MARCOS?
ACUSADO: Eu não sabia que era da aeronáutica.
MPM: Primeiro foram lá?
ACUSADO: Sim.
MPM: Depois que subtraíram a bateria foram pra onde?
ACUSADO: Nos fomos pra minha casa, peguei meu carro.
MPM: E a bateria ficou aonde?
ACUSADO: Não sei te dizer se ficou no carro do MARCOS ou se ele deixou em
algum lugar.
MPM: Depois disso foram para o bar, convidaram o LEONARDO?
ACUSADO: Depois disso fomos lá pra casa, pegamos o carro e estávamos indo em
direção a Itambacuri aí passamos no bar eu avistei o LEONARDO e chamei pra ir
conosco.
MPM: Você disse que no portão foi arrombado o cadeado e na porta de acesso para
a sala onde estava a bateria, quem arrombou?
ACUSADO: Creio que foi nós dois, porque era uma porta de ferro e fizemos força
com uma barra de ferro.
MPM: E o sistema de alarme e de imagens, quem mexeu ali?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
21/50
ACUSADO: Não me recordo.
MPM: Isso tudo foi de madrugada, o primeiro fato em Teófilo Otoni e depois em
Tambacuri?
ACUSADO: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) você tinha conhecimento de que se
tratava de uma área militar?
ACUSADO: Não. Além de nunca ter ido no local, lá não tem demarcação de nada
que indica área militar, Polícia Federal, nem torre de OI nem nada.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Se soubesse você teria praticado?
ACUSADO: Não, nunca.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Você está arrependido?
ACUSADO: Demais, eu, entre aspas, minha vida foi mudada da água para o vinha,
na verdade do vinho para a água, porque eu era diretor de uma cooperativa de
trabalho, eu era diretor de duas empresas de proteção veicular e, infelizmente, foi
com as minhas próprias mãos que eu acabei me prejudicando e me prejudiquei
muito.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) Vocês foram presos e ficaram presos
por conta desse segundo fato?
ACUSADO: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) qual é o aro do veículo Santa Fé que
você tinha?
ACUSADO: Aro 20 (vinte).
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) você pode afirmar que a sua prisão e
a dos demais aqui em Itambacuri, ela ocorreu antes da 5h da manhã (...)
ACUSADO: Mais ou menos umas 3h30min, 4h.
JUIZ: (...) mais alguma coisa que o senhor gostaria de complementar senhor
GREGORY?
ACUSADO: Só complementar que seu eu pudesse voltar atrás, pode ter certeza que
não aconteceria (...)”;
3) Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma que os 3 (três) estiveram lá, conforme a
Denúncia e essa subtração (...)
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
22/50
ACUSADO: Eu não confirmo que os 3 (três) esteve (sic) lá, que no caso não teve os
3 (três), foi só eu e o GREGORY.
JUIZ: O LEONARDO não estava?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Como é que o LEONARDO entrou nessa situação?
ACUSADO: Depois que eu mais o GREGORY voltamos de lá, eu deixei o meu carro
na porta da casa dele, pegamos o carro dele e passamos num (sic) bar que o
LEONARDO tava (sic), pegamos ele e fomos sentido Itambacuri e aí aconteceu o
fato.
JUIZ: Qual carro era o seu?
ACUSADO: O meu era um Fiat Uno.
JUIZ: Qual a cor do carro?
ACUSADO: Prata.
JUIZ: Esse carro ainda é seu?
ACUSADO: Na época em que aconteceu, a Polícia foi lá e confiscou, prendeu ele e
eu não consegui tirar ele mais, perdi o carro.
JUIZ: Como é que foi esse ajuste entre o senhor e o GREGORY (...)
ACUSADO: A gente mexia com som automotivo, aí a gente tava (sic) montando um
som e eu fui na casa dele (...)
JUIZ: Qual horário?
ACUSADO: O horário eu não lembro, porque eu já tava (sic) mexendo no som dele
mais cedo, eu saí da minha casa, fui na dele, peguei ele e a gente tava (sic)
procurando uma bateria pra (sic) colocar no som, aí a gente fomo (sic) que a gente
não sabia do que era.
JUIZ: E o senhor já tinha passado por lá, já conhecia o local?
ACUSADO: Eu nunca tinha ido no local, mas só que a gente (sic) passando na
pista, na BR, a gente dava pra ver (sic) a torre lá no meio do mato, é bem distante
(...)
JUIZ: Quem foi dirigindo o carro (...)
ACUSADO: O Uno foi (sic) eu.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
23/50
JUIZ: Como o senhor conseguiu entrar lá? O senhor entrou, os 2 (dois) entraram?
Como foi? Estava aberto, fechado?
ACUSADO: Tava (sic) fechado. Aí a gente estoramo (sic) o cadeado, abrimo (sic),
estoramo (sic) a portinha e entramo (sic).
JUIZ: Arrebentou o cadeado, foi isso?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: E usou o que para arrebentar?
ACUSADO: Quebramo (sic) o cadeado com um pedacinho de ferro que a gente
achou.
JUIZ: Aí vocês retiraram a bateria. Mais alguma coisa ou foi só a bateria?
ACUSADO: Foi só a bateria.
JUIZ: E aí os senhores voltaram para a sua casa?
ACUSADO: Aí a gente voltou (sic) para Teófilo Otoni, deixamos o meu carro,
porque ele tava (sic) um pouco ruim (...) aí pegamos a Santa Fé e fomos sentido
Itambacuri, que ia ter uma festa lá (...)
MPM: (...) essa bateria ficou com quem? Com o senhor ou com o GREGORY?
ACUSADO: Essa bateria ficou no meu carro.
MPM: E qual o destino dado a ela?
ACUSADO: A Polícia levou o carro, com bateria, com tudo. E eu não consegui
tirar mais, nada.
MPM: A Polícia que prendeu vocês em Itambacuri retornou para Teófilo Otoni para
pegar a bateria no seu carro?
ACUSADO: No caso, eu não sei qual Polícia que foi, porque eu fiquei preso. Eu só
sei que o meu carro sumiu e depois eu tentei tirar, que ficou preso no pátio (...)
MPM: Vocês utilizaram touca ninja para entrar no local?
ACUSADO: Sim, usei.
MPM: Os 2 (dois) usaram, você e o GREGORY?
ACUSADO: Não me recordo se ele usou, mas da minha parte sim.
MPM: Isso foi na madrugada do dia 11 de outubro?
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
24/50
ACUSADO: Foi, foi na madrugada (...)
DPU: (...) vocês sabiam de qual empresa ou órgão era a estação na qual vocês
avistaram as torres?
ACUSADO: Não, não sabia.
DPU: Tinha alguma identificação no local, se era torre da OI, VIVO, se era da
Aeronáutica?
ACUSADO: Não tinha nenhum tipo de identificação, nem na porta e nem lá dentro.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): (...) vocês acharam que se tratava de torre
de que?
ACUSADO: Torre comum de internet, ou daquela torre de telefone de orelhão,
alguma torre assim, normal.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Essa torre de Itambacuri, no segundo fato,
se tratava de uma torre particular, de telefonia, você sabe dizer?
ACUSADO: A torre de Itambacuri era torre normal, particular.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Se vocês soubesse que se tratava de uma
área militar, vocês teriam investido nessa empreitada?
ACUSADO: Não, de jeito nenhum.
DEFESA CONSTITUÍDA (LEONARDO): (...) você se recorda mais ou menos o
horário da prisão em Itambacuri? Se foi antes da 4h ou das 5h da manhã?
ACUSADO: Eu não me recordo exatamente, mas foi por volta de umas 4h, mais ou
menos.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Quando vocês entraram em Itambacuri, o
LEONARDO, entrou, ele estava junto ou ele ficou no carro?
ACUSADO: Sim, ele ficou.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): Quando vocês passaram aqui no bairro (...)
ele estava acompanhado de mais colegas?
ACUSADO: No bar tinha.
JUIZ: (...) alguma coisa a mais que o senhor queira acrescentar?
ACUSADO: Só que eu tô (sic) muito arrependido (...)”.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
25/50
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, e a Defesa constituída do Civil LEONARDO
ALVES VIEIRA nada requereram.
Por seu turno, a Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES
AMARAL SANTOS requereu o fornecimento de informações bancárias da Força
Aérea Brasileira e da Polícia Rodoviária Federal, com o intuito de possibilitar o
ressarcimento dos prejuízos materiais causados, o que foi prontamente deferido pelo
Magistrado de primeiro grau.
Em 30 de março de 2022, a Defesa constituída do Civil GREGORY
RODRIGUES AMARAL SANTOS juntou aos autos os comprovantes de pagamento
relativos às 2 (duas) Guias de Recolhimento da União referentes ao ressarcimento
dos danos materiais provocados à Polícia Rodoviária Federal e à Força Aérea
Brasileira, tendo informado que os referidos pagamentos também foram efetuados
pelo Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Ministério Público Militar pugnou pela absolvição do Civil
LEONARDO ALVES VIEIRA, bem como pela condenação dos “(...) acusados
GREGORY RODRIGUES AMARAL DOS SANTOS e MARCOS NOVAIS LIMA
COLEN como incursos nas penas do art. 240, §§4º e 6º, incisos I e IV, do Código
Penal Militar (...)”.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, suscitou, preliminarmente, o reconhecimento
da “(...) incompetência dessa Justiça Castrense para processar e julgar o feito (...)”,
sob o argumento segundo o qual não teriam sido “(...) atingidas as funções típicas
das Forças Armadas, quais sejam, a defesa da Pátria, a garantia dos poderes
constitucionais (...)” bem como que não houve “(...) lesão a patrimônio sob
administração militar (...)”.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado “(...) na forma do art.
439, “b”, do CPPM, por não constituir o fato narrado infração penal à vista dos
Princípios da Intervenção Mínima e da Insignificância (...)” e, em caso de
condenação, “(...) que seja afastada a figura qualificada do art. 240, §4º, do CPM
(furto praticado durante a noite) (...)” e, ainda, que fosse “(...) reconhecida a
circunstância atenuante à vista da integral reparação do dano, assim como a figura
relativa à confissão espontânea (...)”.
A Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL
SANTOS, em Alegações Escritas, suscitou preliminar de incompetência da Justiça
Castrense, com o consequente “(...) deslocamento da competência para a Justiça
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
26/50
Comum Federal (...)”, tendo em vista que “(...) a res furtiva não pertencia a
qualquer instituição militar, houve reparação integral do dano financeiro sofrido
pela PRF (...)” e, ainda, que “(...) o furto da bateria não interferiu no sistema de
comunicação da Aeronáutica, o local do fato não estava identificado como área
militar (...)” e “(...) o dolo dos agentes não foi o de atingir as funções típicas das
Forças Armadas (...)”.
No mérito, pugnou pela absolvição, em razão “(...) da aplicação do
princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material
(...)” e, em caso de condenação, “(...) a incidência do disposto no § 1º do artigo 240
do CPM (...) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da
reparação (...)”, bem como o “(...) o afastamento da reincidência (...)”.
Por fim, a Defesa constituída do Civil LEONARDO ALVES VIEIRA
requereu a absolvição do Réu “(...) com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do
CPPM (...)”.
Em 30 de maio de 2022, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar proferiu Decisão, no sentido de que “(...) Após analisar o feito e elaborar o
relatório, verifiquei que encontra-se em ordem e apto para o julgamento (...)”,
determinando a sua conclusão “(...) para a elaboração da sentença (...)”.
Em Decisão monocrática de 15 de junho de 2022, o Magistrado julgou
“(...) parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER LEONARDO ALVES
VIEIRA nos termos do artigo 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar
(...)” e “(...) CONDENAR GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS e MARCOS
NOVAIS LIMA COLEN como incursos no artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do CPM
(...)” às penas de 3 (três) anos de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial
aberto com o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 15
de junho de 2022, tendo sido intimados do decisum a Defesa constituída do Civil
LEONARDO ALVES VIEIRA em 17 de junho de 2022, o Parquet Castrense em 19
de junho de 2022, bem como a Defensoria Pública da União atuando em favor do
Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN e a Defesa constituída do Civil
GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS no dia 28 de junho de 2022.
Em 28 de junho de 2022, foi certificado o Trânsito em Julgado da
Sentença para o Ministério Público Militar e para a Defesa constituída do Civil
LEONARDO ALVES VIEIRA.
Por seu turno, a Defesa Pública, representado o Civil MARCOS
NOVAIS LIMA COLEN, bem como a Defesa constituída do Civil GREGORY
RODRIGUES AMARAL SANTOS interpuseram, tempestivamente, os presentes
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
27/50
Recursos, respectivamente, em 23 de junho de 2022 e no dia 4 de julho de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União suscitou, novamente,
o reconhecimento da “(...) incompetência dessa Justiça Castrense para processar e
julgar o feito (...)”, com a consequente “(...) remessa dos autos à Justiça Federal
comum (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) a conduta somente será qualificada
como crime militar quando dirigida contra as instituições militares, não bastando
que o crime tenha ocorrido em local sujeito à Administração Militar (...)”, e, ainda,
que a bateria automotiva furtada pertencia à Polícia Rodoviária Federal.
No mérito, requereu a absolvição do Réu “(...) na forma do art. 439,
“b”, do CPPM, por não constituir o fato narrado infração penal à vista dos
Princípios da Intervenção Mínima e da Insignificância (...)” uma vez que “(...) o
Direito Penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens
jurídicos mais importantes (...)” e que “(...) a conduta incriminada nestes autos não
deveria merecer a atenção do Direito Penal dada sua inexpressividade (...)”.
Em suas Razões, a Defesa constituída do Civil GREGORY
RODRIGUES AMARAL SANTOS, da mesma forma que a Defesa Pública, suscitou
a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada e, por conseguinte, “(...) o
deslocamento da competência para a Justiça Comum Federal, em respeito ao
disposto no artigo 5º, inciso LIII, no artigo 109, inciso IV, e no artigo 142, todos da
Constituição Federal (...)”, bem como pelos preceitos descritos “(...) no artigo 8º,
item 1, do Pacto de São José da Costa Rica (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) a conduta do apelante não atingiu as funções típicas das Forças Armadas
(defesa da Pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem), nem
causou ofensa à segurança nacional e à integridade, dignidade, funcionamento e
respeitabilidade das instituições militares, devendo ser considerado, ainda, as
circunstâncias de se tratar de agente civil, de a res furtiva não pertencer a qualquer
instituição militar, de ter havido a reparação integral dos danos financeiros
sofridos, de o furto da bateria ter interferido somente no sistema de comunicação
da PRF (em nada prejudicou o sistema da Aeronáutica), de o local do fato não estar
identificado como área militar, de não existir o dolo de subtrair bem que se podia
saber (ou desconfiar) estar sob a administração militar (...)”.
No mérito, igualmente ao Órgão de Defesa, pugnou pela absolvição do
Réu em decorrência da aplicação do Princípio da Insignificância.
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se “(...)
pela rejeição dos Apelos Defensivos, mantendo-se íntegra a r. Sentença
Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos.”.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
28/50
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razão pela qual merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
29/50
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor do
Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, arguiu a presente preliminar de “(...)
incompetência dessa Justiça Castrense para processar e julgar o feito (...)”, com a
consequente “(...) remessa dos autos à Justiça Federal comum (...)”, sustentando,
para tanto, que:
“(...) não obstante a subtração da bateria automotiva então sob a guarda da
Aeronáutica, não há a menor dúvida de que a conduta levada a efeito pelo ora
recorrente, civil, gerou reflexos especialmente à Polícia Rodoviária Federal (PRF),
não havendo, portanto, que se falar em ofensa direta à Administração Militar,
conforme determina o art. 9º do CPM.
Assim, tem-se que a competência para processar e julgar a conduta a ele atribuída
pertence à Justiça Federal comum.
É sabido que o c. STF vem decidindo, reiteradamente, que o delito militar praticado
por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional, somente sendo admitido o seu
julgamento pela Justiça Militar quando houver lesão ao patrimônio sob
administração militar, isto é, quando atingir bens jurídicos diretamente
relacionados às funções típicas das Forças Armadas previstas no artigo 142, caput,
da Constituição da República.
(...)
Nesse contexto, dada a excepcionalidade do julgamento de civis pela Justiça
Militar, tantas vezes assentada pelo c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tem-se
que o processo e julgamento dos acusados pela Justiça Castrense constitui
contrariedade ao artigo 5.º, inciso LIII, e ao artigo 109, inciso IV, ambos da
Constituição da República, bem como enseja ofensa ao artigo 8.º, item 1, do Pacto
de São José da Costa Rica (...)
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
30/50
Nesse sentido, outrossim, a Excelsa Corte Constitucional, desde há muito, editou o
enunciado 298 da súmula de sua jurisprudência, a seguir transcrito:
Súmula 298
“O legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz,
nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares” (...)”.
Por sua vez, a Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES
AMARAL SANTOS também arguiu a incompetência desta Justiça Especializada
para processar e julgar a conduta do Acusado, bem como “(...) o deslocamento da
competência para a Justiça Comum Federal (...)”, sustentando, para tanto que:
“(...) a conduta do apelante não atingiu as funções típicas das Forças Armadas
(defesa da Pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem), nem
causou ofensa à segurança nacional e à integridade, dignidade, funcionamento e
respeitabilidade das instituições militares, devendo ser considerado, ainda, as
circunstâncias de se tratar de agente civil, de a res furtiva não pertencer a qualquer
instituição militar, de ter havido a reparação integral dos danos financeiros
sofridos, de o furto da bateria ter interferido somente no sistema de comunicação
da PRF (em nada prejudicou o sistema da Aeronáutica), de o local do fato não estar
identificado como área militar, de não existir o dolo de subtrair bem que se podia
saber (ou desconfiar) estar sob a administração militar (...)”.
Ocorre que o tema relativo à alegada incompetência para o
processamento e o julgamento do presente feito já foi objeto de análise no Recurso
em Sentido Estrito nº 7000677-83.2021.7.00.0000, de minha relatoria, oportunidade
na qual o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso defensivo e manteve a Decisão do Juízo de primeiro grau que havia
indeferido “(...) a arguição de incompetência formulada pelas defesas (sic) (eventos
28 e 29), com fundamento no artigo 124 da Constituição da República c/c art. 9º,
III, "a", do Código Penal Militar (...)”.
Conforme se extrai do voto condutor do citado Acórdão:
“(...) O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da
União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares
definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos: “(...) À Justiça Militar
compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)”. Já o
parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar (...)”.
A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador
constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos
crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código Penal Militar, como
também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar
da União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
31/50
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 240,
§§ 4º e 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que
encontram perfeita adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a”
do inciso III do artigo 9º do referido Códex Castrense, pois, a toda evidência, o
Recorrente, em concurso de pessoas, subtraiu para si coisa alheia móvel que se
encontrava no interior de local sujeito à Administração Militar e sob a guarda da
Estação Aeronáutica de Controle do Espaço Aéreo de Teófilo Otoni - EACEA-TOT,
tendo ocorrido o delito durante a noite e com o rompimento e destruição de
obstáculo.
Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva dando conta de que, embora
estivesse no interior da referida Unidade Militar sob a guarda da Força Aérea
Brasileira, não havia qualquer especificação dos equipamentos como sendo da
Polícia Rodoviária Federal, tampouco identificação de que o local tratava-se de
área militar, as circunstâncias nas quais foi subtraída a res, inegavelmente, atraem
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito.
(...)
Afinal, se por um lado o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no
sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre
a subsunção da conduta do agente “(...) militar ou civil - ao preceito penal
incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em
consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua
natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)” (Apelação nº 27-
09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe:
10/10/2012), destacando-se que a competência da Justiça Militar da União não
está limitada “(...) apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por
isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção
do comportamento do agente - inclusive do civil (...)” (Habeas Corpus nº 0000193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão (DJe:
09/02/2015), por outro, e não menos relevante, é o entendimento consubstanciado
pelo Excelso Pretório no sentido de que: “(...) A competência penal da Justiça
Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem
se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir
da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, mesmo o civil, ainda
que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos
penais definidos em lei (o Código Penal Militar) (...)” (Habeas Corpus nº 83003,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 25/04/2008).
Assim, prossegue o citado precedente:
“(...) O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos
militares, mas, sim, para os delitos militares, “tout court”. E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor
procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código
Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito
castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz.”(...)”.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
32/50
Destaco, por oportuno, que o Acórdão acima referenciado transitou em
julgado no dia 8 de dezembro de 2021, tratando-se, pois, de coisa julgada material,
não sendo mais possível a reanálise do pedido nesta sede, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000445-42.2019.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO
PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO).
ÚNICA
QUALIFICADORA.
LEI
Nº
9.099/95.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
APELO
DO
MPM.
REPRIMENDAS.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÕES UNÂNIMES.
1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124)
com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de
HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada
material. Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão
unânime.
(...)
Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do
Recurso do MPM. Decisões unânimes.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000 (DJe: 09/11/2020)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA.
ABANDONO DE POSTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME
DE MERA CONDUTA. EXTRAVIO DE ARMAMENTO CULPOSO. ACUSADO
VÍTIMA DE ROUBO FORA DA OM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO
CULPOSO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA REPARAÇÃO DO DANO.
1. Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça quando que se trata de questão
de direito que já foi por ela anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em
julgado.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
33/50
(...)
Preliminar de incompetência não conhecida. Decisão unânime (...)” (Grifo nosso).
Nada obstante, até mesmo em homenagem às combativas defesas, o
único argumento não abordado naquele Recurso, até mesmo porque trazido à baila
tão somente nas presentes Razões recursais, diz respeito ao entendimento
consolidado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, segundo o qual as
Justiças Castrenses são competentes para o processamento e o julgamento dos “(...)
os delitos funcionais cometidos por militares no serviço ativo (...)”, ou seja, não
contemplando o julgamento de civis.
Todavia, não há como acolher tal entendimento na medida em que o
paradigma citado tratou do julgamento do caso “Palamara Iribarne vs. Chile”, no
qual foi dirimida uma questão entre a República do Chile e um ex-militar daquela
nação, sob o enfoque das particularidades envolvidas no caso concreto em cotejo
com a legislação daquele país. Vale dizer que, no exemplo citado, não existe
qualquer relação com o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente porque a
Justiça Militar da União é ramo do Poder Judiciário, conforme estabelece o texto
constitucional vigente em seu art. 124, diferente do sistema chileno, onde a justiça
militar está inserida no Poder Executivo constituindo-se, pois, de Corte Marcial.
Além disso, compulsando o decisum internacional trazido à baila,
verifica-se que a questão competencial foi tratada da seguinte forma:
“(...) No presente caso, a amplitude da jurisdição militar aplicada ao senhor
Palamara Iribarne traz como consequência que se julgue a um empregado civil
contratado no foro castrense pelo cometimento, inter alia, de condutas que atentam
contra os “deveres e a honra militares”, ou a suposta “insubordinação”, como são
os delitos de desobediência e descumprimento de deveres militares, estabelecidos
no Código de Justiça Militar, assim como delitos que atentam contra a “ordem e a
segurança pública”, como é o desacato.
(...)
Os delitos de desobediência e descumprimento de deveres militares, tipificados no
Código de Justiça Militar, estipulam que o sujeito ativo deve ser um “militar”. A
esse respeito, a Corte entende que o senhor Palamara Iribarne, ao ser militar
aposentado, não se revestia da qualidade de “militar”, necessária para ser sujeito
ativo dos delitos descritos e, por isso, não poderiam ser aplicadas a ele as referidas
normas penais militares (...)” (Grifo nosso).
Portanto, não há como comparar uma e outra situações para
determinar, por via de consequência, que a Justiça Militar da União não teria
competência para o processamento e o julgamento de Réu civil, tal como no caso em
exame, pois, a toda evidência, conforme se extrai do escólio de Guilherme de Souza
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
34/50
Nucci, no delito descrito no artigo 240, § 6º, “(...) os sujeitos ativo e passivo podem
ser qualquer pessoa (...)” (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2013. p. 323).
Diante do exposto, não conheço da preliminar de incompetência
suscitada pelas Defesas.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
A presente preliminar foi suscitada pela Defensoria Pública da União
em sede de Manifestação Judicial apresentada em 28 de março de 2023, sob o
argumento de que a supressão da Audiência de Julgamento e, consequentemente, das
sustentações orais pelas Partes caracterizaria flagrante nulidade em decorrência de
suposta inobservância do devido processo legal.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº
13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel
legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar
não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na
medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal
Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral
está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo
inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, configurando “(...) sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa
as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência,
inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas
Defesas constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o
rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e
principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
35/50
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto
no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no
âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa (...)” (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São
Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento
firme sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa (...)”.
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e
administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das
regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma
exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal,
enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais (...)”
(Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo
Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que
garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos
fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que
“(...) Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
36/50
a esclarecer a verdade (...)” (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003.
p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem
observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da
sentença, destacando-se a “(...) Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do
processo (...)”; “(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e
tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”, sendo importante ressaltar
novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo suprimidos pela norma
legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro
Celso de Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto
de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da
Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição
Federal, para atribuir a competência monocrática aos “(...) juízes de direito do juízo
militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente, os crimes militares
cometidos contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta
Corte Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo
Tribunal Federal assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face
da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência.
Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado
(Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa
das formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do
Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado
constitucional da Ampla Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso
IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual a nulidade ocorrerá
“(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.”,
por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
37/50
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a
essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do
prejuízo, de sorte que, no caso dos presentes autos, no dia 30 de maio de 2022, o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu Decisão
na qual considerou que o feito “(...) encontra-se em ordem e apto para o julgamento
(...)”, tornando os autos conclusos.
Embora este Relator não tenha identificado a intimação das Partes
acerca do conteúdo do referido decisum, todavia, a Sentença monocrática de
primeiro grau foi proferida no dia 15 de junho de 2022, ou seja, 1 (um) dia após o
vencimento de eventual prazo recursal sem que nem as Defesas nem a Acusação
tenham se insurgido. Tampouco se verificou qualquer irresignação acerca do tema
nas Razões apresentadas pelas Defesas no presente Recurso de Apelação.
Assim, é possível concluir que as Partes abdicaram da Audiência de
Julgamento na forma presencial conforme estabelece o art. 433 do CPPM, aí
incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria, na esteira
da reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o
prejuízo para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de
formalidade essencial, não se pode declará-la sob pena de violação do princípio
acima citado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Insurgem-se a Defesa Constituída do Civil GREGORY RODRIGUES
AMARAL SANTOS e a Defensoria Pública da União, no interesse do Civil
MARCOS NOVAIS LIMA COLEN contra a Sentença monocrática proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 15 de junho de
2022, que condenou os Acusados à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos
no artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, com o direito de apelar
em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
38/50
Tendo em vista que a condenação contra a qual se insurgiram as
Defesas concluiu pela prática delituosa “(...) mediante concurso de duas ou mais
pessoas (...)”, passo à análise das condutas atribuídas a ambos os Acusados.
Em suas Razões, a Defesa Pública, atuando nos interesses do Civil
MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, pugnou pela absolvição do Réu “(...) na forma
do art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir o fato narrado infração penal à vista
dos Princípios da Intervenção Mínima e da Insignificância (...)” uma vez que “(...)
o Direito Penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens
jurídicos mais importantes (...)” e que “(...) a conduta incriminada nestes autos não
deveria merecer a atenção do Direito Penal dada sua inexpressividade (...)”.
Por seu turno, a Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES
AMARAL SANTOS pugnou pela absolvição do Réu em decorrência da aplicação
do Princípio da Insignificância.
Não assiste razão às Defesas, uma vez que comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta dos Acusados.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última
análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais
amplo do que “subtrair”, e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o
crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é
lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a
presença dos seguintes elementos, a saber, “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii)
a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja o animus furandi”, os quais se identificam sobejamente no caso
em exame.
Quanto à autoria, os Acusados confessaram a prática delituosa em
Juízo, quando descreveram minuciosamente a empreitada criminosa, conforme se
extrai dos seus respectivos depoimentos, a saber:
1) Civil MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma que os 3 (três) estiveram lá, conforme a
Denúncia e essa subtração (...)
ACUSADO: Eu não confirmo que os 3 (três) esteve (sic) lá, que no caso não teve os
3 (três), foi só eu e o GREGORY.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
39/50
(...)
JUIZ: Como é que foi esse ajuste entre o senhor e o GREGORY (...)
ACUSADO: A gente mexia com som automotivo, aí a gente tava (sic) montando um
som e eu fui na casa dele (...)
JUIZ: Qual horário?
ACUSADO: O horário eu não lembro, porque eu já tava (sic) mexendo no som dele
mais cedo, eu saí da minha casa, fui na dele, peguei ele e a gente tava (sic)
procurando uma bateria pra (sic) colocar no som, aí a gente fomo (sic) que a gente
não sabia do que era.
(...)
JUIZ: Como o senhor conseguiu entrar lá? O senhor entrou, os 2 (dois) entraram?
Como foi? Estava aberto, fechado?
ACUSADO: Tava (sic) fechado. Aí a gente estoramo (sic) o cadeado, abrimo (sic),
estoramo (sic) a portinha e entramo (sic).
JUIZ: Arrebentou o cadeado, foi isso?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: E usou o que para arrebentar?
ACUSADO: Quebramo (sic) o cadeado com um pedacinho de ferro que a gente
achou.
JUIZ: Aí vocês retiraram a bateria. Mais alguma coisa ou foi só a bateria?
ACUSADO: Foi só a bateria (...)” (Grifos nossos);
2) Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, que
declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor confirma a denúncia?
ACUSADO: Eu confirmo a acusação com 2 adendos, foi os 3, foi eu e o MARCOS e
eu não sabia não tinha nenhum tipo de informação que era da aeronáutica ou de
algum sistema militar ou coisa parecida.
(...)
JUIZ: Só o senhor e quem?
ACUSADO: Eu e o MARCOS.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
40/50
(...)
JUIZ: Como foi a ideia de ir nesse local?
ACUSADO: Eu estava lá em casa aí a gente começou a mexer com som e tal
mexendo lá aí estávamos precisando de bateria para o som ficar com a equalização
melhor aí foi dada a ideia daí nos entramos no carro do MARCOS e fomos até o
local.
(...)
JUIZ: Como é que foi lá? Os senhores chegaram, tem até algumas imagens, o
senhor confirma que foi os senhores naquelas imagens ali?
ACUSADO: Confirmo.
JUIZ: Pularam o muro, como foi? Arrombaram?
ACUSADO: Foi aberto o cadeado, aí abrimos a porta e concluímos o fato.
JUIZ: Abriu o cadeado como?
ACUSADO: O MARCOS abriu o cadeado acho que quebrou batendo assim.
JUIZ: Batendo com alguma chave, algum equipamento?
ACUSADO: Pegando um pedaço de ferro e batendo.
JUIZ: Senhores entraram e foram direto na bateria?
ACUSADO: Entramos e fomos até a bateria, pegamos a bateria, saímos e entramos
no carro pra ir embora.
JUIZ: Foram para aonde?
ACUSADO: Voltamos em casa, eu peguei meu carro o Santa Fé e partimos pra
Itambacuri, pra uma festa lá.
(...)
MPM: (...) e o acesso para a sala onde estava a bateria, quem arrombou?
ACUSADO: Creio que foi nós dois, porque era uma porta de ferro e fizemos força
com uma barra de ferro (...)” (Grifos nossos).
A dinâmica dos fatos narrados na Exordial Acusatória foi corroborada
pela prova testemunhal colhida em Juízo, sendo oportuna a transcrição dos seguintes
depoimentos:
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
41/50
1) Civil Adão Aparecido Rodrigues dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) dia 11, o senhor chegou a que horas? Se recorda?
TESTEMUNHA: Eu cheguei lá na faixa (sic) de umas 9h30min (...)
MPM: E o que o senhor constatou quando chegou no local?
TESTEMUNHA: Quando eu cheguei no local, antes de chegar perto pa (sic) entrar
no portão, eu encontrei o portão aberto, a uns 150 (cento e cinquenta) metros (...) aí
que eu entrei na estação, aí eu vi lá que tava (sic) arrombada a porta (...)
MPM: Esse portão estava fechado, tinha cadeado? Estava violado, ou só aberto?
TESTEMUNHA: (...) foi isolado o cadeado e a fechadura, eles arrebentaram tudo
(...)
MPM: E quando o senhor chegou na estação, a porta principal também estava
arrombada?
TESTEMUNHA: Tava (sic) arrombada.
MPM: E a bateria que tinha lá, se encontrava no local ou tinha sido subtraída?
TESTEMUNHA: A bateria do Policial Federal não encontrava (sic) lá no local.
MPM: Mas ela estava na véspera, quando o senhor saiu, ela estava lá?
TESTEMUNHA: Tava (sic) sim (...)” (Grifos nossos);
2) Civil Davi de Castro Sampaio, que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): O senhor chegou a comparecer no
local dos fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor, foi durante o nosso plantão. Nós fomos chamado a
comparecer no local. No local, logo quando a gente chegou, notamos que tanto o
portão externo quanto a porta que dava para o interior do local estavam
arrombados e o sistema de segurança tinha sido modificado. As câmeras tinham
sido tiradas do local, mas não havia ninguém no local.
DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): E o senhor constatou o que teria sido
levado?
TESTEMUNHA: Sim, porque uma das nossas baterias, dos rádios onde é feita a
repetição da Polícia Rodoviária Federal também foi furtada. Era uma bateria de
automóvel que servia para fazer a repetição do nosso rádio e essa bateria foi
furtada, dentre outras. Mas os equipamentos que foram furtados, além da nossa
bateria, eu não saberia lhe dizer, por que não eram da nossa instituição.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
42/50
(...) DEFESA CONSTITUÍDA (GREGORY): A informação é de que teria sido uma
bateria que pertencia à PRF e que, inclusive, integrava o sistema de rádio da PRF.
TESTEMUNHA: Exatamente (...)” (Grifos nossos).
Consoante os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código
Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 1.017), o
núcleo do delito de furto “(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa
surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso), circunstância que conduz
ao entendimento segundo o qual a prova cabal da subtração da res furtiva nem
sempre é de fácil obtenção. Afinal, em delitos desse jaez, normalmente, o agente age
sorrateiramente justamente para não ser descoberto. Daí o porquê das circunstâncias
nas quais se deu a prática delitiva constituir elemento de valor significativo na busca
da verdade real.
Por outro lado, conforme já decidiu esta Corte Castrense, “(...) O
crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou
seja, quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do
proprietário ou possuidor e passa à do agente da ação delituosa.” (Apelação nº
7000193-39.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe:
11/10/2019).
Ou seja, vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da
posse, ou da amotio ou aprehensio, segundo a qual o crime de furto é consumado
quando “(...) o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da
vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade
do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse
tranquila (...)” (Apelação nº 0000021-55.2016.7.12.0012, Relator: Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 17/09/2018).
Quanto à materialidade, o Boletim de Ocorrência nº
2156708191011164001, de 11 de outubro de 2019, elaborado pela Polícia
Rodoviária Federal consignou que:
“(...) Na data de 11 de outubro de 2019, por volta das 10:00, esta unidade PRF
recebeu uma ligação do senhor Adão Aparecido Rodrigues dos Santos, já
qualificado neste Boletim de Ocorrência. na qual este senhor relatou que. Sendo o
vigia de uma unidade de rádio e comunicação da Aeronáutica (área militar),
presente no local dos fatos, foi a citada unidade para verificar as condições da
mesma quando notou que o portão de entrada estava aberto e sua fechadura havia
sido arrombada. Notou também que uma das câmeras que haviam no local havia
sido virada. de modo a não filmar a ação de quem quer tivesse entrado. Ademais. a
porta de entrada ao local onde ficam as máquinas também fora forçada até
quebrar. Dentro do quarto. que é refrigerado para comportar computadores,
servidores e baterias, o senhor Adão notou que várias baterias de tamanhos
variados haviam sido retiradas, sendo que notou a ausência de, ao menos. 4
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
43/50
(quatro) baterias no local. Como algumas das baterias eram utilizadas para a
comunicação de rádio da Polícia Rodoviária Federal. solicitou a presença desse
Orgão (...)”.
No mesmo sentido, o Laudo de Avaliação Indireta, elaborado por 2
(dois) Peritos militares no dia 10 de junho de 2020, atestou o valor da res furtiva em
R$ 329,10 (trezentos e vinte e nove reais e dez centavos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem empreende o rompimento de obstáculos em
área sujeita à Administração da Força Aérea Brasileira com o intuito de subtrair
bateria automotiva que estava sob a guarda dessa Instituição Militar.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Destaco, por oportuno, que, para a consumação do delito em exame,
pouco importa se os Acusados tinham conhecimento ou não sobre a origem do
material subtraído ou mesmo sobre a quem pertenceria a bateria subtraída. Vale
dizer que, mesmo em se tratando a res de material pertencente à Polícia Rodoviária
Federal, o referido objeto estava sob a guarda e a vigilância da Força Aérea
Brasileira, constituindo-se, pois, delito militar, sendo a reprovabilidade caracterizada
pela forma como agiram os Réus para retirar às escondidas e com o rompimento de
obstáculo o material que estava no interior da Estação de Apoio ao Controle de
Tráfego Aéreo de Teófilo Otoni.
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelos Réus encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do Código Penal
Militar, não merecendo reparo o Decreto condenatório imposto pelo Juízo de
primeiro grau, que assim fundamentou a Sentença:
“(...) No exame do fato típico serão analisadas a autoria das condutas, a
materialidade do delito e a tipicidade. Nos interrogatórios prestados em Juízo,
Gregory Rodrigues Amaral Santos e Marcos Novais Lima Colen confessaram a
prática do delito. Informaram que se dirigiram à Torre da Estação de Apoio ao
Controle do Espaço Aéreo de Teófilo Otoni-MG em um veículo Fiat Uno na
madrugada do dia dos fatos. Quebraram o cadeado do portão usando uma barra de
ferro, abriram a porta da estação e subtraíram uma bateria automotiva. Confirmam
a narrativa dos acusados as filmagens juntadas nos anexos 4 e 5, evento 60, dos
autos do IPM nº 7000019-70.2020.7.04.0004. Logo, está devidamente provado que
Gregory Rodrigues Amaral Santos e Marcos Novais Lima Colen são os autores das
condutas descritas na denúncia.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
44/50
O argumento apresentado pelas Defesas de que os acusados não sabiam que a
instalação em que praticaram o furto era militar repercute diretamente na fixação
da competência do órgão judicante. Como já mencionei no tópico acerca da
preliminar de incompetência da JMU, tal questão já foi objeto de apreciação do
STM. Então, não me cabe a apreciação de tal circunstância - ciência ou não de se
tratar de área militar - ante o princípio da hierarquia entre os órgãos judicantes.
A materialidade delitiva do delito patrimonial foi provada através do laudo de
avaliação indireta, fl. 6, evento 76, dos autos do IPM nº 7000019-
70.2020.7.04.0004, que avaliou a bateria subtraída, da marca Pioneiro, em R$
329,10.
Tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas presentes na
legislação penal. Por terem 02 (dois) agentes em concurso subtraído para si uma
bateria em uma instalação militar, a qual se obteve acesso mediante o
arrombamento de cadeado e dano à fechadura de uma porta, suas condutas se
amoldam perfeitamente ao tipo do artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do Código Penal
Militar. Com relação a alegada incidência do princípio da insignificância, entendo
que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 329,10, impede a consideração do bem
como sendo de ínfimo valor. Nem mesmo o valor sugerido pela Defesa do acusado
Gregory em suas alegações escritas, R$ 169,00, seria passível de considerar o bem
como “ninharia”. De qualquer modo, não se poderia admitir a aplicação do §2º do
artigo 240 do CPM, porque a reparação do dano não ocorreu antes da instauração
da ação penal - ocorreu na fase do artigo 427 do CPPM, evento 191. Mas, o ato da
reparação em si, ainda que tardia, permite a aplicação da atenuante prevista no
artigo 72, inciso III, alínea b, CPM.
(...)
Estando comprovados os elementos autoria da conduta, materialidade delitiva e
tipicidade envolvendo os acusados Gregory Rodrigues Amaral Santos e Marcos
Novais Lima Colen, conclui-se que os fatos por ele praticados são típicos.
(...)
Para a culpabilidade são necessárias a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Os acusados, com mais de 18
(dezoito) anos de idade nas datas dos fatos, estavam em pleno gozo de suas
faculdades mentais, sendo imputáveis. Sabiam que estavam fazendo algo de errado,
ilícito, quando subtraíram a bateria automotiva do interior da Estação de Apoio ao
Controle do Espaço Aéreo de Teófilo Otoni. E era inteiramente exigível que se
abstivessem desses comportamentos, cabendo a eles adquirir baterias de forma
lícita. Por tais razões, agiram com culpabilidade. Portanto, em tendo sido as
condutas caracterizadas como fatos típicos, ilícitos e culpáveis, os crimes estão
plenamente caracterizados, sendo os acusados passíveis de sanção criminal (...)”.
Passo à análise da tese defensiva relativa ao pedido de absolvição do
Acusado “(...) na forma do art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir o fato
narrado infração penal à vista dos Princípios da Intervenção Mínima e da
Insignificância (...)” uma vez que “(...) o Direito Penal somente deve intervir nos
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
45/50
casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes (...)” e que “(...)
a conduta incriminada nestes autos não deveria merecer a atenção do Direito Penal
dada sua inexpressividade (...)” uma vez que “(...) o presente feito versa sobre o
furto de uma mera bateria automotiva no importe de R$ 329,10 (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
O Princípio da Insignificância não se aplica ao presente caso, pois,
como cediço, o referido Postulado incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Habeas
Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011)
No caso concreto, conforme já explicitado anteriormente, a conduta
perpetrada pelo Réu é altamente reprovável, até mesmo porque o furto da bateria foi
realizado no interior de uma Estação de Apoio do Controle de Tráfego Aéreo, dentro
da qual existem equipamentos essenciais para o regular funcionamento do serviço
prestado pela Força Aérea Brasileira. Ou seja, de certa forma, e potencialmente
falando, as ações desenvolvidas pelo Acusado poderiam interferir direta ou
indiretamente no funcionamento do próprio sistema de controle de tráfego aéreo
brasileiro, não sendo possível reconhecer a incidência do citado Postulado.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000767-91.2021.7.00.0000 (DJe: 03/06/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR.
APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REPARAÇÃO DO DANO.
NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA
DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE DE PENA. DETENÇÃO.
ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo na sua vertente
imprópria, faz-se necessário, dentre outros critérios, que a conduta seja
minimamente ofensiva e que o grau de reprovabilidade seja reduzido, situações que
não estão evidenciadas nos autos.
(...)
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
46/50
9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, substituir a pena de
4 (quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção. Decisão
unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000572-43.2020.7.00.0000 (DJe: 17/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA. USO INDEVIDO DE UNIFORME. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE. JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE.
CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
(...)
Tese de aplicação do princípio da insignificância incabível, uma vez que a conduta
se reveste de elevado grau de ofensividade e reprovabilidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.”;
“Apelação nº 0000036-64.2010.7.11.0011 (DJe: 27/09/2012)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
PERÍODO NOTURNO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA MÍNIMA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, para a aplicação
do princípio da insignificância deverão ser considerados a mínima ofensividade da
conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a inexpressividade da lesão
jurídica provocada e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
O elevado grau de reprovabilidade da conduta cometida em horário noturno contra
patrimônio sob administração militar não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância.
Apelo desprovido. Unanimidade.” (Grifo nosso).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) De fato, a questão da competência da Justiça Militar Federal para processar
e julgar os Apelantes está preclusa, uma vez que tal argumento foi apreciado no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000677-83.2021.7.00.0000, tendo esse Superior
Tribunal decidido, por unanimidade, pela competência da Justiça Castrense. A
referida Decisão transitou em julgado em 8/12/2021.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
47/50
Ademais, os argumentos trazidos pelo diligente Dr.ULYSSES DA SILVA COSTA
FILHO já seriam suficientes para opinarmos pela improcedência dos pedidos
defensivos, até porque assim temos sustentado em todas as nossas manifestações
processuais, em casos que tais, e recebemos, inclusive, embasamento do Supremo
Tribunal Federal, sobre a competência da Justiça Militar Federal para processar e
julgar civis, nos seguintes julgados, quando o bem objeto do crime esteja sob
administração militar (...)
Também não é aplicável o Princípio da Intervenção Mínima, ou o do Bagatela, haja
vista que, além dos danos provocados na Instalação Militar, o valor do bem
surrupiado ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente.
Conforme bem sustentado pelo ilustre e competente Procurador da Justiça Militar,
em Contrarrazões, “(...) deve-se considerar o dano causado às instalações
militares, quantificado por meio de trabalho pericial em R$ 457,67 (...)”. A res
furtiva foi avaliada, indiretamente, em R$ 329,10 (Evento 76, Item 1, fls. 4/6, do
IPM). Logo, o valor da lesão ultrapassa a metade de um salário-mínimo vigente no
País.
Assim, para sua consumação e relevância, antes mesmo de se considerar a lesão
material, leva-se em conta a lesão jurídica, ainda mais se considerarmos que o
delito foi cometido em concurso de agentes, durante a noite e com dano de
obstáculo à subtração da coisa. De outra forma, jamais consumar-se-ia o delito
com a devolução do objeto, ou a reparação do dano, ou, noutra vertente, estaria
impossibilitada a hipótese de furto tentado (...)”.
Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta pelo Juízo
de primeiro grau, fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Nos interrogatórios prestados em Juízo, Gregory Rodrigues Amaral Santos e
Marcos Novais Lima Colen confessaram a prática do delito. Informaram que se
dirigiram à Torre da Estação de Apoio ao Controle do Espaço Aéreo de Teófilo
Otoni-MG em um veículo Fiat Uno na madrugada do dia dos fatos. Quebraram o
cadeado do portão usando uma barra de ferro, abriram a porta da estação e
subtraíram uma bateria automotiva. Confirmam a narrativa dos acusados as
filmagens juntadas nos anexos 4 e 5, evento 60, dos autos do IPM nº 7000019-
70.2020.7.04.0004. Logo, está devidamente provado que Gregory Rodrigues
Amaral Santos e Marcos Novais Lima Colen são os autores das condutas descritas
na denúncia.
O argumento apresentado pelas Defesas de que os acusados não sabiam que a
instalação em que praticaram o furto era militar repercute diretamente na fixação
da competência do órgão judicante. Como já mencionei no tópico acerca da
preliminar de incompetência da JMU, tal questão já foi objeto de apreciação do
STM. Então, não me cabe a apreciação de tal circunstância - ciência ou não de se
tratar de área militar - ante o princípio da hierarquia entre os órgãos judicantes.
A materialidade delitiva do delito patrimonial foi provada através do laudo de
avaliação indireta, fl. 6, evento 76, dos autos do IPM nº 7000019-
70.2020.7.04.0004, que avaliou a bateria subtraída, da marca Pioneiro, em R$
329,10.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
48/50
Tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas presentes na
legislação penal. Por terem 02 (dois) agentes em concurso subtraído para si uma
bateria em uma instalação militar, a qual se obteve acesso mediante o
arrombamento de cadeado e dano à fechadura de uma porta, suas condutas se
amoldam perfeitamente ao tipo do artigo 240, § 6º, incisos I e IV, do Código Penal
Militar.
Com relação a alegada incidência do princípio da insignificância, entendo que o
valor da res furtiva, avaliada em R$ 329,10, impede a consideração do bem como
sendo de ínfimo valor. Nem mesmo o valor sugerido pela Defesa do acusado
Gregory em suas alegações escritas, R$ 169,00, seria passível de considerar o bem
como "ninharia". De qualquer modo, não se poderia admitir a aplicação do §2º do
artigo 240 do CPM, porque a reparação do dano não ocorreu antes da instauração
da ação penal - ocorreu na fase do artigo 427 do CPPM, evento 191. Mas, o ato da
reparação em si, ainda que tardia, permite a aplicação da atenuante prevista no
artigo 72, inciso III, alínea b, CPM.”.
A penalidade aplicada mostra-se absolutamente proporcional à
gravidade do delito perpetrado, mormente porque esse tipo de ação em estações do
DECEA não se limita a dar causa a eventual prejuízo financeiro, mas também pode
afetar operacionalmente a capacidade de controle de tráfego aéreo do órgão.
Nesse contexto, ressalvando que o pedido defensivo de aplicação da
chamada minorante inominada, apresentado, tão somente, por ocasião da
Manifestação Judicial, portanto em momento posterior às Razões recursais, sequer
poderia ser apreciado por não se tratar de matéria de ordem pública, aí considerado o
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, ainda assim, os fundamentos
anteriormente expostos são absolutamente aptos a afastar a pretensão defensiva,
mormente porque as consequências da ação delituosa não se limitam ao prejuízo
financeiro decorrente do furto de uma simples bateria, mas da possibilidade concreta
de ser afetada a segurança do espaço aéreo controlado pelo Órgão da Força Aérea
Brasileira.
Nada obstante, o decisum de primeiro grau incorreu em equívoco ao
não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea “d” do inciso
III do artigo 72.
Conforme se extrai do Decreto condenatório:
“(...) dadas as características do delito praticado em Itambacuri-MG serem
semelhantes ao delito praticado em Teófilo Otoni-MG - furto de baterias em estação
de transmissão com os agentes usando toca ninja, tudo na mesma madrugada, a
suspeita era a de que a dupla também teria participado da subtração na Torre da
Estação de Apoio ao Controle do Espaço Aéreo (...) quando confessaram em Juízo,
a autoria não era ignorada ou imputada a outrem, até porque já havia ação penal
militar instaurada contra eles (...)” (Grifo nosso).
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
49/50
Vale dizer que, sob a perspectiva do Juízo de primeiro grau, o fato de
os Réus terem sido investigados por prática semelhante à dos autos vertentes no
episódio de Itambacuri, bem como que, para o furto das baterias guarnecidas pela
Força Aérea Brasileira eles já teriam sido denunciados, tais circunstâncias
conduziriam ao entendimento de que a autoria já não seria ignorada, o que, ao meu
sentir e, com todas as vênias, não se pode referendar.
Afinal, considerando o disposto na alínea “d” do inciso III do artigo 72
do Código Penal Militar, que deve ser aplicado quando “(...) a autoria do crime for
ignorada e imputada a outrem (...)” (Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021), no caso em
exame, também, sendo certo que até a confissão extraída dos depoimentos colhidos
em Juízo, o que se tinha em relação aos Acusados era meramente uma suspeita, pois,
a toda evidência, a autoria era ignorada e partia do pressuposto de que eles
cometeram um furto semelhante em Itambacuri, ao meu sentir, deve ser reconhecida
a atenuante prevista no citado dispositivo.
A propósito dessa conclusão, é de se salientar, inclusive, que as
circunstâncias nas quais se deu a prática delituosa, as quais foram descritas pelos
Acusados nos seus interrogatórios é que serviram de supedâneo para a absolvição do
Civil Leonardo Alves Vieira, sendo oportuno destacar que esse cidadão também
figurava como Acusado na Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 4ª CJM.
Melhor explicitando as conclusões até aqui expendidas, ainda que os
Acusados tenham sido presos por uma guarnição da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais na posse de diversas baterias automotivas na cidade de
Itambacuri/MG, bem como que nessa mesma noite ocorreu o furto na Estação de
Apoio ao Controle de Tráfego Aéreo de Teófilo Otoni/MG, ainda assim não seria
possível inferir, com a certeza necessária para se impor um decreto condenatório, a
autoria delitiva, especialmente porque as imagens das câmeras de segurança da
referida Estação não ficaram armazenadas. Além disso, a res sob a guarda da Força
Aérea Brasileira jamais foi encontrada.
Mais para além, as marcas de pneu observadas ao redor do local onde
ocorreu o delito sequer eram compatíveis com o veículo Hyundai Santa Fé, de
propriedade do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, veículo este
no qual os Acusados foram presos em flagrante.
Por outro lado, embora este Relator reconheça a citada atenuante da
confissão espontânea, sua aplicação encontra óbice intransponível na dicção do art.
73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal (...)”.
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 18:57
:: 40001352481 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7cf739e457899e4...
50/50
Afinal, conforme se extrai do Decreto condenatório de primeiro grau,
na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida no seu mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão, que se manteve nas demais fases tornando-se definitiva.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial aos
Apelos defensivos para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau, reconhecer a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista
na alínea “d” do artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, mantendo a reprimenda
de 3 (três) anos de reclusão aos Civis GREGORY RODRIGUES AMARAL
SANTOS e MARCOS NOVAIS LIMA COLEN, com o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352481v3 e
do código CRC c2938fd7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/6/2023, às 10:20:30
7000615-09.2022.7.00.0000
40001352481 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR